Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-45.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708075-45.2015.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: DEBORA GERLANE MACHADO DA COSTA DECISÃO Vistos, etc. Os presentes autos foram remetidos ao STF, sendo que por ocasião do julgamento do ARE 997.030 a Suprema Corte determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o procedimento previsto nos artigos 1.036, caput, e §1o, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040, do Código de Processo Civil. Os autos permaneceram sobrestados aguardando o julgamento dos temas 970 e 971 de recursos especiais repetitivos. A matéria já foi apreciada por este TJDFT e pelo STF, fixando-se a seguinte tese: IRDR 2, cuja questão submetida a julgamento foi: (a) Possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do imóvel e (b) possibilidade de acumulação de indenização por lucros cessantes e da cláusula penal, em caso de inadimplemento da construtora. O referido incidente foi julgado prejudicado, em face do julgamento dos Temas 970 e 971 pelo STF, decisão essa que transitou em julgado em 25/09/2019 Os REsp 1635428 REsp 1498484 REsp 1614721 REsp 1631485, foram julgados e fixados os seguintes temas: Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Desse modo, o Acórdão recorrido encontra-se em consonância com os temas fixados pelo STJ e por este Tribunal: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA AUTORA: ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INCIDÊNCIA DE JUROS DE OBRAS COBRADOS PELO FINANCIADOR DEVIDAMENTE COMPROVADA (VALOR TOTAL: R$ 5.575,88). CULPA DOS RÉUS CARACTERIZADA DIANTE DO ATRASO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS DEVENDO A RÉ INDENIZAR OS PREJUÍZOS DA AUTORA. RECURSO DOS RÉUS: FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADOS. MORA CARACTERIZADA. ESCORREITA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO (ITEM 7.4.2 DO CONTRATO). MULTA MORATÓRIA (0,5% MENSAIS) E MULTA COMPENSATÓRIA (2% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO DA AUTORA – PARCELA ÚNICA) CARACTERIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM MULTA COMPENSATÓRIA, POIS, NESTE CASO, A MULTA FUNCIONA COMO VERDADEIRA PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS, INCLUINDO-SE NESTA OS LUCROS. DESTACA-SE, POIS, A NATUREZA COMPENSATÓRIA DOS DOIS INSTITUTOS, INVIABILIZADO A SUA CUMULAÇÃO, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR BIS IN IDEM. NO PRESENTE CASO, A MULTA COMPENSATÓRIA ENCONTRA-SE PREVISTA NO CONTRATO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO OS VALORES REFERENTES AOS LUCROS CESSANTES (VALOR TOTAL: R$ 7.470,00). RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ACRESCENTAR À CONDENAÇÃO O VALOR DE R$ 5.575,88 A TÍTULO DE JUROS DE OBRAS. SEM HONORÁRIOS. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal